Tribunal: CARF
Processo: 10140.900692/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.900692/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.774 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AMADOSAN TUBOS E CONEXÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. CIÊNCIA PRESUMIDA. DTE
É intempestivo o Recurso Voluntário ofertado depois de findo o trintídio
regulamentar. Considera-se válida a ciência presumida efetivada por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pelo decurso do prazo nos termos do
§2o, do art. 23 do Decreto Lei 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente)
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (relatora).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário no qual a Recorrente pleiteia o ressarcimento de
saldo credor do IPI, referente ao 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 537.125,57, representado
pela PER/DCOMP abaixo identificado e acostado nas e-fls 130.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.900692/2010-27
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900692/2010-27

O contribuinte apresentou Pedido(s) Eletrônico(s) de Ressarcimento e
Declaração(ões) de Compensação – PER/DCOMP identificada acima supostamente requerendo
ressarcimento e compensação de crédito básico de IPI referente ao 3o TRIMESTRE DE 2004.
Ocorre que ante a ausência de informações adicionais para comprovação do crédito pleiteado, e
em atendimento ao Relatório Fiscal, não reconheceu-se o crédito e não homologou-se a
compensação declarada pelo contribuinte.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 14-
44.431, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto/SP, julgou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada, por
consequência, mantendo o despacho decisório, conforme ementa abaixo.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900692/2010-27

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo:
Em preliminar, i- Tempestividade do Recurso Voluntário;
No mérito, ii- Pleiteia o reconhecimento do crédito objeto da compensação;
iii- Ocorrência de homologação tácita do pedido de ressarcimento e das
compensações vinculadas;
iv- Ausência da obrigação da manter os livros e documentos fiscais solicitados
pela autoridade fiscal, em razão, da decadência do crédito tributário exigido;
v- Nulidade do ato administrativo- do lançamento tributário por desvio de
finalidade; e
vi- Inaplicabilidade de juros e multas do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900692/2010-27

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido,
como passo a expor.
Primeiramente, é fato incontroverso que a Recorrente é optante do Domicílio
Tributário Eletrônico-DTE. No presente caso, a ciência da Contribuinte foi efetuada por meio
eletrônico, mediante envio de intimação ao seu domicílio tributário conforme dispõe o inciso III
do art. 23 do Decreto 70.235/72 ao prever:
SEÇÃO IV
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)

Nessa modalidade de intimação, o momento a ser considerado como efetiva
ciência pode ocorrer por duas formas, estabelecidas pelo §2o do mesmo dispositivo acima citado:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

Ocorre que no presente caso, a Recorrente teve ciência presumida da decisão
recorrida em data de 15/11/2013, conforme atesta o Termo de Ciência por Decurso de Prazo, e-
fls. 174. Nada obstante, o recorrente solicitou juntada do Recurso Voluntário em 27/01/2014, ou
seja, depois de findo o trintídio regulamentar.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900692/2010-27

Relativamente à intempestividade, o prazo para interposição de Recurso
Voluntário está previsto no Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.(com os nossos grifos)

A Recorrente foi cientificada em 15/11/2013 (sexta-feira), o termo inicial para
contagem do prazo de 30 (trinta dias) para apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se em
18/02/2018 (segunda-feira) e o termo final, em 17/12/2013 (terça-feira).
Entretanto, o Recurso Voluntário, somente, foi ofertado pela Recorrente em
27/01/2014 (segunda-feira).
Daí, ante a manifesta intempestividade do recurso apresentado, não há como dele
conhecer.
II-
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900692/2010-27

Fl. 218
DF CARF MF
Original